Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711396-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUCIO XAVIER AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o plano de saúde agravado custeie cirurgia bucomaxilofacial. O agravante afirma que precisa realizar, com urgência, cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, para a reconstrução da maxila com enxerto através de osteotomias e a reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, a fim de se possibilitar alimentação adequada e diminuição da dor e do sofrimento. Sustenta que os procedimentos prescritos pelo cirurgião-dentista que o assiste estão no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assegura que a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é clara ao garantir a cobertura dos procedimentos bucomaxilofaciais e dos materiais ligados ao ato cirúrgico. Argumenta que sofre muito com as dores e que pode ter o seu quadro clínico agravado. Acrescenta que o profissional especialista ressaltou a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, com a finalidade de diminuir as dores e o sofrimento do agravante. Alega que não houve instauração de junta odontológica legítima, na medida em que o cirurgião-dentista assistente e o agravante não foram notificados para participarem da formação da junta e da avaliação. Defende que o plano de saúde não poderia ter negado o custeio do procedimento com base em suposta junta odontológica, se é que existiu, realizada sem a participação do usuário e do seu cirurgião assistente e sem especificar os motivos da divergência técnica. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que o agravante possui diagnóstico de quadro severo de disfunção da articulação temporomandibular (ATM). O profissional de saúde que assiste o agravante recomendou cirurgia para reconstrução óssea (enxerto ósseo, osteoplastia de mandíbula e reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo) para diminuir a dor e o sofrimento. O especialista também explica os eventuais danos decorrentes da falta da terapia indicada.[1] Observa-se que houve negativa, por parte do plano de saúde agravado, de fornecimento dos procedimentos e/ou materiais. O mesmo documento informa, ainda, que Esta solicitação poderá ser submetida à análise técnica de seu plano odontológico, caso possua.[2] O agravante é beneficiário do plano de saúde agravado e, de acordo com os documentos acostados aos autos originários, verifica-se que a sua cobertura é ambulatorial, hospitalar e obstetrícia.[3] Não há evidências, ao menos neste momento processual, de que há previsão de cobertura odontológica no contrato celebrado entre as partes. Ademais, a necessidade de perícia técnica para a adequada instrução da lide demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão do efeito suspensivo ativo, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 118714311 dos autos originários [2] id 118714315 dos autos originários [3] id 118714314 dos autos originários